Tribunal: TJBA
Processo: 8005550-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005550-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

AGRAVADO: CAROLINA WANDERLEY LEAL

Advogado(s)
:
MARIA CRISTINA WANDERLEY DE CARVALHO, LUIZ FERNANDO SANTA ROSA DANTAS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
DO CONSUMIDOR
.
AGRAVOS DE INSTRUMENTO SIMULTÂNEOS
(N. 8007605-69.2025.8.05.0000 E N. 8005550-48.2025.8.05.0000)
. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO COM DEFEITO. PERMANÊNCIA EM CONCESSIONÁRIA POR PERÍODO SUPERIOR A 30 DIAS. DIREITO À SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO
.
PRAZO. PRORROGAÇÃO.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. AGRAVOS INTERNOS PREJUDICADOS.

I. Caso em exame

1.
Agravos de instrumento interpostos contra decisão que, nos autos de ação de resolução contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, deferiu tutela de urgência determinando a substituição de veículo zero quilômetro que apresentou defeitos, sob pena de multa diária de R$5.000,00, limitada ao valor do bem.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para determinar a substituição de veículo que apresentou defeitos e permaneceu 92 dias em concessionária para reparo; (ii) averiguar a adequação do prazo para cumprimento da obrigação, fixado em 10 dias; e (iii) a proporcionalidade da multa coercitiva estipulada em R$5.000,00 diários,
limitada ao valor do veículo
.

III. Razões de decidir

3. Ultrapassado o prazo de 30 dias para reparo do vício, consolida-se o direito potestativo do consumidor de escolher entre as alternativas previstas no art. 18, §1º, do CDC, independentemente da posterior conclusão dos serviços.

4.
Na hipótese, incontroversa a espera de mais de 90 (noventa) dias para o conserto, o que indica a probabilidade do direito, pela
privação prolongada do uso adequado de automóvel zero quilômetro, utilizado para fins pessoais e profissionais, que somada ao histórico de defeitos graves em sistemas vitais com pouquíssimo tempo, caracteriza o perigo de dano.

5. Por outro lado, o prazo de 10 dias, fixado pelo juízo
a quo
é exíguo para o cumprimento da obrigação de substituir veículo novo, considerando a complexidade logística envolvida, razão pela qual se estabelece o período de 20 (vinte) dias.

6. Por fim, a
multa diária de R$5.000,00
mostra-se
adequada para compelir o cumprimento da obrigação
e já foi
expressamente limitada ao valor do veículo para evitar eventual enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravos de instrumento simultâneos parcialmente providos. Recursos internos prejudicados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005550-48.2025.8.05.0000 e n.
8007605-69.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
e como agravada
CAROLINA WANDERLEY LEAL
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento aos agravos de instrumento, julgando prejudicados os recursos internos,
nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR20